Tribunal: STF
Processo: Rcl 41673
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão
    Trata-se de Reclamação proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Superior do Trabalho, que teria violado o decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 339 
(AI 791.292, Rel. Min. GILMAR MENDES).
    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 5/10):
    O Reclamante postulou, na Justiça do Trabalho, equiparação salarial com o consequente pagamento das diferenças salariais devidas, em razão da invalidade do plano de cargos e salários da ora Reclamada.
    O Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região manteve a improcedência total dos pedidos.
    Os autos chegaram ao TST com agravo de instrumento em recurso de revista do ora Reclamante.
    Um dos temas discutidos no referido agravo é negativa de prestação jurisdicional, com alegação de ofensa ao art. 93, IX, da Constituição Federal.
    No TST, o Exmo. Ministro Relator, ao analisar monocraticamente o agravo de instrumento obreiro, compreendeu pela ausência de transcendência do recurso de revista de modo que o agravo de instrumento deveria ser rejeitado nos temas “Negativa de prestação jurisdicional” e mérito. A decisão foi amparada no art. 896-A, §§, 1º, 2º e 5º, da CLT.
    (...)
    Sucede que o Plenário dessa colenda Suprema Corte, no acórdão proferido no AI 791.292/PE, de relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes e publicado no DJE em 13/08/2010, reconheceu a repercussão geral do Tema 339, referente à alegação de negativa de prestação jurisdicional (baseada na exigência de fundamentação das decisões judiciais imposta pelo art. 93, IX, da CF).
    (...)
    Nesse toar, a presente reclamação merece ser julgada procedente, a fim de garantir a a preservação da competência desse STF e a autoridade da decisão proferida no AI 791.292/PE (Tema 339), sob pena de, assim não o fazendo, negar-se efetividade às decisões desse Excelso Pretório e negar-se sua última palavra sobre os temas com repercussão geral reconhecida.
    Ao final, requer que seja julgada procedente a reclamação, a fim de cassar a decisão reclamada e determinar ao Exmo. Ministro Relator ou à egrégia 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho que exare nova decisão em conformidade com o acórdão proferido no AI 791.292/PE (Tema 339) (fl. 13).
    É o relatório. Decido.
    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, "l", e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 
    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 
    I - processar e julgar, originariamente: 
    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;
    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 
    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 
    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015: 
    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 
    I - preservar a competência do tribunal; 
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 
    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 
    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE, em 15/6/2020. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas, no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo, encontram-se conclusos, a fim de análise de admissibilidade de recurso extraordinário. 
    No caso, a presente reclamação é manifestamente incabível. O ato impugnado refere-se à decisão monocrática do Ministro Relator do processo no TST, que negou seguimento ao agravo de instrumento interposto contra decisão denegatória de recurso de revista (doc. 9).
    Contra a decisão reclamada descrita acima, foi processado recurso extraordinário, ainda pendente de análise pelo órgão jurisdicional reclamado. Dessa forma, é evidente que não houve o pleno exaurimento das instâncias recursais na origem, o que inviabiliza o ajuizamento desta ação.
    Conforme prescreve o art. 988, § 5º, inciso II, do CPC, o esgotamento dos meios recursais a quo é pressuposto para o cabimento da Reclamação, quando tem por fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE, em regime de Repercussão Geral (Rcl 23.476-AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 18/8/2016; Rcl 25.446, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 1º/3/2017; Rcl 25.523, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 14/2/2017; Rcl 23.337,Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2016).
    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual para postular diretamente no STF a observação de precedente vinculante estabelecido sob a sistemática da Repercussão Geral, por não ser substitutivo de recurso ou de ação rescisória (Rcl 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 19/11/2018, DJe de 26/11/2018; (Rcl 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014).
    Diante do exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 
    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de junho de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente